Tribunal: TJDFT
Processo: 0715489-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715489-64.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SEBASTIAO AFONSO MOREIRA FONSECA REPRESENTANTE LEGAL: SORAYA KATIA RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Agravante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões (Id. 48064347). Brasília, 26 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora